Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, que indeferiu a citação da executada por edital.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência ou não de erro material no julgado que negou provimento ao agravo do embargante, que pretendia a citação por edital da executada ao fundamento de que todas as diligências possíveis foram adotadas para localizar a devedora.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material a ser corrigido na via dos embargos de declaração é aquele evidente, que não implica análise do mérito ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado, não sendo este o caso dos autos, em que o resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema no presente caso em concreto.
4. O acórdão examinou as circunstâncias do caso concreto e as alegações deduzidas no agravo de instrumento, concluindo pela manutenção da sentença que indeferiu a citação por edital por não terem sido esgotados todos os meios para citação da executada.
5. Se o embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão e contradição, tampouco de erro material, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.